Tribunal: TJDFT
Processo: 0705210-82.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0705210-82.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: HOSPITAL SANTA HELENA S/A AGRAVADO: JORGE MARTINS DE ARAUJO NETO DESPACHO Ao agravado, para contrarrazões. Após, conclusos. Intimem-se. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE RELATOR